Tribunal: TJMT
Processo: 1030049-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030049-61.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), CARLOS BENEDITO MENDES DE FRANCA LELES - CPF: 090.306.391-30 (EMBARGANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. CONVERSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR EM CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da Fazenda Pública para denegar a segurança, mantendo a negativa de expedição de carteira nacional de habilitação definitiva em razão do cometimento de infrações de trânsito durante o período de permissão para dirigir. O embargante sustenta a existência de contradição, sob o argumento de ausência de decisão administrativa fundamentada, de violação ao contraditório e à ampla defesa e de irregularidade nas notificações das infrações.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar

se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à legalidade da negativa de conversão da permissão para dirigir em CNH definitiva.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, consignando que a negativa de expedição da CNH definitiva decorreu do cometimento de infrações graves e gravíssimas no período permissivo, suficientes, por si sós, para atrair a incidência do art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

5. A existência de recursos administrativos com efeito suspensivo quanto a algumas infrações não afasta a validade das demais autuações nem a presunção de legitimidade do ato administrativo, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo específico para a negativa de conversão da habilitação.

6.

O inconformismo do embargante revela mera pretensão de reexame da matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1o, e 1.022; CF, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
CARLOS BENEDITO MENDES DE FRANCA LELES
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública, a fim de denegar a segurança.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão ora impugnado incorreu em contradição,

tendo em vista a inexistência de decisão devidamente fundamentada por parte do DETRAN, a ausência de oportunização do pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como a falta de regular intimação acerca das supostas infrações que lhe foram imputadas.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o vício apontado seja sanado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CARLOS BENEDITO MENDES DE FRANCA LELES contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública, a fim de denegar a segurança.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de contradição, ao argumento de que inexiste qualquer decisão devidamente fundamentada por parte do DETRAN, a ausência de oportunização do pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como de que não houve a regular notificação acerca das supostas infrações. Não obstante, destaca-se que, ainda assim, foram interpostos recursos administrativos em face das referidas autuações, aos quais se atribuíram efeitos suspensivos, circunstância que reforça a inconsistência apontada e evidencia a necessidade de enfrentamento claro e coerente da matéria.

Ocorre que está consignado na decisão colegiada:

“[...]
No caso sub judice, consta-se o cometimento das seguintes infrações de trânsito, dentro do período permissivo (de 15.9.2023 até 15.9.2024): na data de 17.07.2023, (i) conduzir veículo com silenciador de motor defeituoso – natureza grave; na data de 29.12.2023, (ii) conduzir veículo sem qualquer uma das placas de identificação – natureza gravíssima; na data de 29.12.2023, (iii) conduzir veículo sem equipamento obrigatório – natureza grave; na data de 29.12.2023, (iv) conduzir veículo com descarga livre – natureza grave; e, na data de 07.02.2023, (v) transitar em velocidade superior à máxima em até 20% – natureza média.

Ressalte-se, por oportuno, que,
ainda que as infrações de ordem iii e v estejam sob efeito suspensivo na esfera administrativa, as demais infrações cometidas (i, ii e iv) são de natureza grave ou gravíssima, as quais, por si sós, já ensejam a aplicação do regramento previsto no artigo 148, §3o, do CTB.

Desse modo, o impedimento à expedição da CNH definitiva, em razão do cometimento de infrações de natureza grave ou gravíssima durante o período de permissão, mostra-se consentâneo com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Por certo,
no caso em exame, não se está diante da revogação de um direito já consolidado – em especial, da cassação de habilitação definitiva regularmente concedida – hipótese que, de fato, somente poderia ocorrer mediante regular processo administrativo, em observância estrita aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao revés, trata-se de mera negativa de expedição de documento, consubstanciada na conversão da PPD em CNH definitiva, a qual, conforme anteriormente demonstrado, prescinde da instauração de processo administrativo específico.

[...]”. (Acórdão, Id. 327633378).
[sem destaque no original].

Do excerto, constata-se que a restrição à conversão da PPD em CNH definitiva decorre do cometimento de diversas infrações no período permissivo, das quais apenas algumas se encontram acobertadas por efeito suspensivo em razão da interposição de recurso administrativo. Tal circunstância, contudo, não elide a incidência do disposto no artigo 148, § 3o, do CTB, tampouco afasta a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, revelando-se desnecessária, nessa hipótese, a instauração de processo administrativo específico.

Desse modo, conclui-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa a solução adotada.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026